Tribunal: TJPA
Processo: 0009366-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009366-81.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: JANIO FELIX MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Safra S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, sob o fundamento de ausência de citação válida do requerido no prazo prescricional quinquenal. A instituição financeira sustenta que promoveu diligências reiteradas para localização do devedor e do veículo, inclusive mediante utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do requerido decorreu de desídia da instituição financeira autora; e (ii) estabelecer se incide a Súmula 106 do STJ para afastar o reconhecimento da prescrição em ação de busca e apreensão ajuizada dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de busca e apreensão fundada em contrato particular de financiamento submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4.

A ausência de citação válida do requerido não decorre de abandono processual ou inércia injustificada da instituição financeira, pois a parte autora promove diligências reiteradas voltadas à localização do devedor e do bem objeto da lide.

5.

A instituição financeira manifesta-se sempre que intimada, requer pesquisas eletrônicas pelos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, além de recolher tempestivamente as custas intermediárias determinadas pelo Juízo.

6.

A pesquisa INFOJUD localiza endereço atualizado do requerido, sem que tenha ocorrido, antes da sentença, a expedição de novo mandado de busca e apreensão ou citação, circunstância que afasta a imputação exclusiva de culpa à parte autora pela ausência de citação válida.

7.

A demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da máquina judiciária não autoriza o reconhecimento da prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo legal, nos termos da Súmula 106 do STJ.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a impossibilidade de extinção do feito por prescrição quando demonstrada atuação diligente da parte autora na tentativa de localização do devedor e do bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida em ação de busca e apreensão não autoriza o reconhecimento da prescrição quando a parte autora demonstra atuação diligente para localização do devedor e do bem.

2.

A demora na efetivação da citação por motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

3.

O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional, aliado à inexistência de desídia processual da parte autora, impede a extinção do feito por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 485, IV; CPC/1973, art. 219, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJPA, Apelação Cível nº 0017574-88.2013.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0011576-23.1998.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0010837-08.2015.8.14.0040, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0096768-69.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto
por BANCO SAFRA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de JANIO FELIX MUNIZ, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou a demanda objetivando a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, consistente em um automóvel marca Chevrolet, modelo Zafira, ano/modelo 2001/2002, placa JUE9028, em razão do inadimplemento contratual do requerido, alegando a mora decorrente do não pagamento das parcelas do contrato de financiamento nº 04801022, cujo vencimento da última parcela ocorreu em 12/06/2011.

A decisão recorrida, lançada ao id 25492518, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, assentando, em síntese, que: (i) a pretensão deduzida em ação de busca e apreensão fundada em contrato particular de dívida líquida sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil; (ii) o termo inicial da contagem prescricional corresponde ao vencimento da última parcela do contrato; (iii) embora a ação tenha sido distribuída em 24/02/2014, não houve citação válida da parte requerida até o momento da prolação da sentença; (iv) a ausência de efetivação da citação decorreu de culpa da própria parte autora, que não indicou corretamente o endereço do requerido nem a localização do bem, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ e a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da demanda; e (v) diante do decurso do prazo prescricional de cinco anos sem a válida interrupção da prescrição, impunha-se o reconhecimento da prescrição da pretensão.

Em suas razões recursais de id 25492519, o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e o recolhimento regular do preparo; (ii) que a sentença recorrida merece reforma, porquanto teria reconhecido indevidamente a prescrição; (iii) que a demora na efetivação da citação não pode ser atribuída exclusivamente à instituição financeira, mas também às dificuldades inerentes à localização do devedor e do veículo; (iv) que o despacho citatório possui efeito interruptivo da prescrição, nos termos da legislação processual aplicável; (v) que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional; e (vi) requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não constam contrarrazões apresentadas, tendo em vista que não houve triangulação processual

É o relatório.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso de apelação interposto. Conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se em verificar a correção da sentença de id 25492518, por meio da qual o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, extinguindo o feito com resolução do mérito, ao fundamento de que a ausência de citação válida teria decorrido de culpa da própria instituição financeira autora.

A sentença consignou, em síntese, que o vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 12/06/2011, aplicando-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, concluindo que, embora a ação tenha sido ajuizada em 24/02/2014, não houve interrupção válida da prescrição, diante da ausência de citação do requerido até o momento da prolação da decisão recorrida.

Insurge-se o apelante sustentando, em suma, inexistir desídia processual, porquanto requereu reiteradamente diligências voltadas à localização do requerido e do bem objeto da lide, inclusive pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, tendo recolhido as respectivas custas processuais, razão pela qual defende a incidência da Súmula 106 do STJ e a consequente reforma da sentença.

2. Mérito

Após detida análise dos autos, entendo assistir razão ao apelante.

Com efeito, embora seja incontroverso que às ações de busca e apreensão fundadas em contrato particular de financiamento se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a hipótese concreta não autoriza o reconhecimento da prescrição nos moldes realizados pelo Juízo de origem.

Da análise da tramitação processual, verifica-se que a ausência de citação válida do requerido não decorreu de abandono processual ou de inércia injustificada da instituição financeira.

Inicialmente, consta certidão do Oficial de Justiça informando tentativa frustrada de cumprimento do mandado de busca e apreensão, consignando que o imóvel indicado encontrava-se fechado, aparentemente sem moradores, e sem localização do veículo, além de os vizinhos não saberem indicar o paradeiro do requerido JANIO FELIX MUNIZ.

Após referida certidão, o apelante foi intimado a se manifestar, ocasião em que peticionou requerendo expressamente a realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, justamente com a finalidade de localizar o requerido e viabilizar o regular prosseguimento da demanda (id 25492505 - Pág. 5).

Na sequência, o próprio Juízo de origem determinou a intimação do autor para recolhimento das custas intermediárias referentes às pesquisas eletrônicas requeridas nos sistemas BACENJUD/RENAJUD.

A instituição financeira atendeu à determinação judicial, juntando comprovante de pagamento das custas processuais, conforme relatório de conta processual e comprovante bancário constantes do id 25492506, referentes justamente às diligências eletrônicas solicitadas pelo Juízo.

Posteriormente, foi efetivamente realizada pesquisa INFOJUD, cujo resultado consta do id 25492513, oportunidade em que foi localizado endereço do requerido JANIO FELIX MUNIZ na Avenida Presidente Vargas, nº 100, bairro Campina, Belém/PA.

Todavia, apesar da obtenção de endereço atualizado do requerido por meio de sistema oficial de pesquisa judicial, não se verifica, antes da prolação da sentença, a efetiva expedição de novo mandado de busca e apreensão/citação no endereço localizado.

Ao contrário, após a realização da pesquisa eletrônica e localização do endereço, o feito acabou sendo direcionado para manifestação acerca da prescrição, culminando na extinção da demanda.

Tal circunstância afasta a premissa adotada na sentença de que a ausência de citação decorreu exclusivamente de culpa da instituição financeira.

Ao revés, os autos demonstram atuação diligente do apelante, que:

(i) manifestou-se sempre que intimado;

(ii) requereu diligências voltadas à localização do requerido;

(iii) solicitou pesquisas eletrônicas via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD;

(iv) recolheu tempestivamente as custas intermediárias determinadas pelo Juízo;

(v) reiterou pedido de prosseguimento do feito e de expedição de mandado de busca e apreensão e citação.

Nessas circunstâncias, incide a orientação consolidada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta-se no mesmo sentido.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”
TJPA – Apelação Cível nº 0017574-88.2013.8.14.0301
Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27/03/2024.

No referido julgado, destacou-se que a parte autora se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, requerendo diligências para localização do requerido que sequer haviam sido apreciadas, afastando-se, assim, a configuração de desídia processual.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SOB O FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO. PARTE QUE SEMPRE SE MANIFESTOU QUANDO INSTADA. DESÍDIA DESCARACTERIZADA. CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA PELA PARALISAÇÃO LONGEVA DO FEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROAGIRÁ À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 219, §1º, DO CPC/1973. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
TJPA – Apelação Cível nº 0011576-23.1998.8.14.0301
Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02/12/2019, pub. 03/12/2019.

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. EXTENSA DILIGÊNCIA DO AUTOR PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. MÚLTIPLAS CERTIDÕES NEGATIVAS DECORRENTES DE INEFICIÊNCIA DO APARATO ESTATAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO, SOLICITAÇÃO DE OFÍCIOS, TENTATIVAS DE ARRESTO E DE CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. MANDADO DEVOLVIDO POR IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA PELO PRÓPRIO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À PARTE AS CONSEQUÊNCIAS DE FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO
.”
TJPA – Apelação Cível nº 0010837-08.2015.8.14.0040
Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/01/2026. Grifei.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” TJPA – Apelação Cível nº 0096768-69.2015.8.14.0301
Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/10/2025. Grifei.

Na oportunidade, assentou-se que a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição quando a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal.

Portanto, à luz da marcha processual efetivamente demonstrada nos autos, não se pode imputar exclusivamente ao apelante a ausência de citação válida.

A instituição financeira adotou providências voltadas ao regular andamento processual, requereu diligências úteis, recolheu as custas determinadas e obteve, inclusive, resultado positivo em pesquisa INFOJUD, circunstâncias incompatíveis com a conclusão de abandono processual ou desídia apta a autorizar o reconhecimento da prescrição.

Desse modo, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, voto no sentido
de CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,
para anular a sentença
, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação de busca de apreensão.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026